Tribunal: TJES
Processo: 5000007-52.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-52.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: A. C. D. L. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE RECÉM NASCIDO, FILHA DE SEGURADA. ALEGA A PARTE AUTORA, EM RESUMO, QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO A REQUERIDA, E APÓS O NASCIMENTO DE SUA FILHA, FOI NECESSÁRIA INTERNAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE QUADRO DE ICTERÍCIA. NARRA QUE A INTERNAÇÃO FOI NEGADA INJUSTAMENTE. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EXTINGUIU O PROCESSO EM RELAÇÃO À MENOR E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO À AUTORA/MÃE, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. O DIREITO À ASSISTÊNCIA DA FILHA DA REQUERENTE É DIREITO DECORRENTE DE LEI. OPORTUNO TRANSCREVER O TRECHO DA SENTENÇA SOBRE ESTE PONTO:
“O artigo 12, III, a, da Lei 9.656/1998 estabelece garantia de cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto. E, após esse prazo, é assegurada a inscrição do menor como dependente no plano, isento do cumprimento dos períodos de carência (artigo 12, III, b, da Lei 9.656/1998)”
. DE FATO, NÃO CABE OUTRA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL CITADO:
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção”
. NOTA-SE QUE, PARA ALÉM DO DIREITO A ATENDIMENTO DA MENOR INDEPENDENTEMENTE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EM SEU NOME, HOUVE EFETIVA INCLUSÃO DA MENOR NO PLANO DE SAÚDE, COMO DEPENDENTE DE SUA MÃE. DANO MORAL CONFIGURADO, DECORRENTE DOS SENTIMENTOS DE AFLIÇÃO, DESESPERO, IMPOTÊNCIA E INDIGNAÇÃO A QUE FOI SUBMETIDA A AUTORA, DIANTE DA NECESSIDADE DE INTERNAR SUA FILHA RECÉM NASCIDA E DA RECUSA INJUSTIFICADA DA RÉ EM FAZÊ-LO. DEFINIDA A EXISTÊNCIA DO DANO, RESTA SABER O QUANTUM A SER INDENIZADO. PARA TANTO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SEGUIR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, SEMPRE BUSCANDO UM EQUILÍBRIO, VISANDO EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE QUEM RECEBE E O EMPOBRECIMENTO DESNECESSÁRIO OU ABALO FINANCEIRO DE QUEM PAGA, CONTUDO, SEMPRE BUSCANDO UMA REPARAÇÃO COMPENSATÓRIA PARA A DOR DO OFENDIDO E PARA QUE SIRVA DE INSTRUMENTO INIBITÓRIO PARA A PRÁTICA DE OUTROS ATOS SEMELHANTES PELOS RÉUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)